Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0009122-27.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O SINDIRETA/DF, nos termos da petição de Id 15545207, pg. 31, alega que os valores depositados não são suficientes para a quitação do débito, “eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9.494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCA-E.”. Requer, assim, a intimação do devedor para que promova o depósito da diferença. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal, conforme petição de Id 17096955, afirma que já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento das Requisições de Pequeno Valor e que, no caso em apreciação, restou operada a preclusão, razão pela qual não cabe mais discussão acerca de cálculos nesta fase processual. É o relatório do necessário. Decido. No caso em apreciação, verifico que no acordo celebrado entre as partes restaram expressamente definidos os parâmetros para a elaboração dos cálculos (Id 1136968). Assim, nos termos da decisão de Id 11364078, determinei a remessa dos autos à Contadoria para que fosse observada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no bojo da ADI n.° 4357, pela qual deve ser aplicada a sistemática de cálculos previstos no art. 1°-F da Lei n.° 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.° 11.960/2009, até a data de 25/03/2015, utilizando-se, a partir desta data, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Tal entendimento foi reiterado nos termos da decisão de Id 11364135, na qual os cálculos foram homologados e determinada a expedição das respectivas Requisições de Pequeno Valor, acerca da qual não se insurgiram as partes (Id 11364138, pg. 3). Não se desconhece que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de correção de erro material ou de cálculo mesmo após a expedição dos requisitórios, sem que haja ofensa à preclusa e coisa julgada. Contudo, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que os cálculos foram realizados exatamente como requerido pelo credor e com base nas decisões proferidas por esta Relatoria. Indefiro, portanto, o pedido de Id 15545207, pg. 31. Preclusa a decisão, expeça-se os alvarás para levantamento dos requisitórios pagos, com as cautelas de estilo. P.I. Carmelita Brasil Relatora